Tribunal: TJDFT
Processo: 0711403-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. COBRANÇA. CONTRATO DE TRANSPORTE. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. EMPRESA QUE REALIZOU AS TRATATIVAS PRÉ-CONTRATUAIS. CONTRATANTE. RECONVENÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. Devem ser imputadas à empresa encarregada por todas as tratativas pré-contratuais a posição de contratante e a conseguinte responsabilidade pelo pagamento do serviço ajustado, se as provas dos autos convergem nesse sentido e não há demonstração de que terceiro tenha autorizado ou concordado expressamente com a realização da contratação em seu nome.
2. Não configura dano moral passível de indenização em reconvenção o ajuizamento da ação principal, com o escopo de cobrar valor devido por serviço contratado, em face do qual o réu/reconvinte se julga parte ilegítima, sobretudo se reconhecida a sua responsabilidade pelo inadimplemento.
3. Negou-se provimento ao apelo.